Tribunal: TJMT
Processo: 1019502-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019502-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ALLAN CAR SEMINOVOS LTDA - CNPJ: 47.117.630/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (AGRAVANTE), LIANDRA MARIA TAVARES - CPF: 918.696.761-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS VIA RENAJUD. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por empresa de locação de veículos contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio administrativo da transferência de veículos Chevrolet Onix Plus e Volkswagen Fox via sistema RENAJUD, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, onde consumidora adquiriu veículo que permanece registrado em nome da agravante após quase um ano da transação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para determinar o bloqueio da transferência de veículos quando a empresa de locação, embora não tenha participado diretamente da negociação, permanece como proprietária registral do bem adquirido pelo consumidor.

III. Razões de decidir:

3. A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pelo contrato de compra e venda válido e pelo pagamento efetuado pela consumidora, que não obteve a correspondente titularidade registral do bem adquirido.

4. O perigo de dano revela-se no risco concreto de alienação do veículo a terceiros, considerando que a consumidora permanece sem titularidade registral sobre bem pelo qual pagou integralmente.

5. A empresa de locação integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, não podendo alegar ausência de responsabilidade pela mera não participação direta na negociação.

6. A medida possui natureza cautelar conservativa, visando preservar o resultado útil do processo, sem caráter satisfativo ou irreversível.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"Presentes os requisitos da tutela de urgência, é cabível o bloqueio administrativo da transferência de veículos via RENAJUD quando a empresa de locação, integrante da cadeia de fornecimento, permanece como proprietária registral de bem adquirido por consumidor, visando preservar o resultado útil do processo e evitar alienação a terceiros."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LOCALIZA RENT A CAR S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais (processo n.o 1034157-02.2025.8.11.0041), que, em sede de tutela de urgência, deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar o bloqueio da transferência dos veículos Chevrolet Onix Plus e Volkswagen Fox, via sistema RENAJUD, impedindo sua alienação a terceiros até ulterior deliberação.

Alega a agravante, em síntese, que a r. decisão deve ser reformada, pois ausentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, além de imputar-lhe obrigação impossível de ser cumprida, uma vez que não participou da negociação mencionada na inicial e não possui responsabilidade pela formalização da transferência do veículo.

Aduz que: a autora da ação originária, ora agravada, celebrou contrato de compra e venda de um veículo Chevrolet Onix Plus, com entrega de um Volkswagen Fox como parte do pagamento, além de saldo financiado. Apesar da regularidade formal da transação, o novo veículo permaneceu em nome da agravante, circunstância que motivou a propositura da demanda originária e o pedido de antecipação de tutela.

Segue dizendo: que a decisão reputa carecedora de fundamentação suficiente, na medida em que não houve análise adequada da presença do "fumus boni iuris" e do "periculum in mora", exigências legais para a concessão da tutela pleiteada; não há qualquer demonstração de urgência ou risco de lesão grave que justifique a medida excepcional deferida, ressaltando que a ausência de análise aprofundada sobre tais elementos compromete a validade da decisão proferida.

Insiste que não é parte no contrato de compra e venda firmado entre a autora e terceiro (corréu Allan Car Seminovos Ltda), não tendo sido responsável pela inserção de gravame que impede a transferência. Informa, ademais, que o veículo foi vendido em 29/01/2025, com entrega de toda documentação pertinente para transferência, razão pela qual a obrigação imposta judicialmente seria de cumprimento inviável; Sob o prisma jurídico, invoca o artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece ser do adquirente a responsabilidade pelo registro da transferência de propriedade. Assevera, por isso, que a decisão atacada viola o ordenamento jurídico pátrio, pois impõe à agravante a obrigação de realizar ato que não lhe compete, dada sua ausência de vínculo direto com o comprador atual do veículo.

Argumenta, ainda, que sua atuação sempre foi pautada na boa-fé e na observância das obrigações contratuais, inexistindo, portanto, nexo de causalidade entre sua conduta e os alegados prejuízos da agravada. Inexiste, segundo sustenta, fundamento jurídico para a concessão de tutela antecipada que determine a indisponibilidade do bem, sem prova concreta do dano e sem fundamento legal que ampare tal medida.

Requer o deferimento do efeito suspensivo para suspender imediatamente os efeitos da decisão interlocutória agravada, nos termos do art. 1.019, I, CPC; ao final, o provimento do presente recurso, com a consequente revogação da decisão agravada.

A liminar foi indeferida. (id. 2941722889)

Informações. (id. 294928440)

Sem contrarrazões. (id. 299663382)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LOCALIZA RENT A CAR SA contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o bloqueio administrativo da transferência dos veículos Chevrolet Onix Plus e Volkswagen Fox via sistema RENAJUD, impedindo sua alienação ou registro em nome de terceiros até ulterior deliberação.

Alega a parte Agravante que a decisão deve ser reformada por ausência dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, sustentando não ter participado da negociação mencionada na inicial e não possuir responsabilidade pela formalização da transferência do veículo, além de imputar-lhe obrigação impossível de ser cumprida, uma vez que a responsabilidade pela transferência seria do adquirente nos termos do artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro.

Já a parte Agravada defende que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, argumentando pela responsabilidade solidária da agravante na cadeia de fornecimento e pela necessidade da medida cautelar para preservar o resultado útil do processo, considerando que a permanência do veículo registrado em nome da agravante representa risco concreto de alienação a terceiros.

Pois bem.
O recurso não comporta provimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central reside na análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelecido no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Verifica-se nos autos que a parte agravada celebrou contrato de compra e venda de veículo Chevrolet Onix Plus em fevereiro de 2024, entregando como parte do pagamento um veículo Volkswagen Fox, restando, contudo, pendente a transferência da titularidade do novo veículo, que permanece registrado em nome da agravante mesmo após decorrido prazo considerável desde a transação.

A argumentação da agravante no sentido de que não participou diretamente da negociação e não mantém relação contratual com a parte agravada não encontra respaldo suficiente para afastar sua responsabilidade na situação fática apresentada.

Constata-se que, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, estendendo-se tal aplicação às empresas que atuam no mercado de locação de veículos quando integram a cadeia de fornecimento de produtos e serviços ao consumidor final. A permanência do registro do veículo em nome da agravante, mesmo após a aquisição pela consumidora, demonstra que a empresa não adotou as providências necessárias para regularizar a situação, mantendo-se como proprietária formal perante os órgãos de trânsito.

Depreende-se da análise dos elementos probatórios que a probabilidade do direito encontra-se suficientemente evidenciada através do contrato de compra e venda juntado aos autos e do histórico narrativo corroborado por elementos documentais, demonstrando que a agravada celebrou negócio jurídico válido e arcou com os encargos financeiros correspondentes, não tendo, contudo, obtido a correspondente titularidade registral do bem adquirido. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços são solidariamente responsáveis pelos vícios e defeitos na prestação do serviço ou na entrega do bem, conforme estabelecido no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

O perigo de dano revela-se na circunstância concreta de que a agravada permanece vinculada contratualmente a um bem sobre o qual não detém titularidade registral, podendo ser prejudicada por eventual alienação a terceiros, cobrança indevida de tributos ou impedimentos administrativos para o pleno exercício da posse. Resta demonstrado pelos elementos coligidos que a ausência de regularização documental impõe à consumidora situação de insegurança jurídica e vulnerabilidade, fazendo com que buscasse o Judiciário para garantir direito que deveria ter sido respeitado desde o momento da aquisição do veículo.

A alegação da agravante de que a tutela deferida possui caráter satisfativo e se confunde com o mérito da demanda não procede. A medida determinada pelo juízo a quo possui natureza eminentemente cautelar e conservativa, visando assegurar o resultado útil do processo sem qualquer impacto imediato e irreversível sobre a esfera jurídica da agravante. O bloqueio administrativo da transferência dos veículos via sistema RENAJUD não impede o uso ou fruição dos bens, tratando-se apenas de restrição temporária à sua disponibilidade jurídica, o que se justifica diante da controvérsia envolvendo a propriedade dos veículos. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, em casos de litígios sobre propriedade de veículos é plenamente cabível a tutela de urgência para bloquear sua alienação como forma de assegurar o resultado útil do processo.

A responsabilidade da agravante não pode ser afastada pela mera alegação de que a transferência de propriedade de veículos constitui obrigação do adquirente nos termos do artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro. Importa registrar que a jurisprudência dominante reconhece que ao colocar o bem em circulação no mercado, a empresa participa ativamente da cadeia de fornecimento, sendo objetivamente responsável pelos danos causados ao consumidor final em razão de vícios relacionados à posse, propriedade ou documentação do bem. A análise dos autos demonstra que a consumidora não conseguiu realizar a transferência do veículo por circunstâncias que escapam ao seu controle, permanecendo a agravante como titular registral do bem e assumindo os riscos decorrentes dessa omissão.

A medida deferida pelo juízo de origem encontra-se em consonância com os princípios da proteção ao consumidor, da boa-fé objetiva e da efetividade da tutela jurisdicional. É possível verificar através da análise dos autos que a situação enfrentada pela agravada revela violação à confiança legítima do consumidor e aos princípios da proteção contratual, uma vez que ao adquirir um veículo e pagar integralmente por ele, é razoável esperar que a posse e a propriedade coincidam e que o consumidor possa exercer livremente seu direito de propriedade, inclusive realizando a transferência junto ao órgão de trânsito competente.

Ademais, a mera alegação de ausência de responsabilidade mostra-se insuficiente para afastar os efeitos práticos da conduta omissiva da agravante, que permanece como proprietária formal e, portanto, responde pelos efeitos jurídicos e patrimoniais decorrentes dessa condição registral.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter íntegra a decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando o bloqueio administrativo da transferência dos veículos Chevrolet Onix Plus e Volkswagen Fox via sistema RENAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025